Tribunal: TJDFT
Processo: 0738556-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738556-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL MARTINS BARBOSA ARAUJO RECORRIDO: WALDETE CABRAL MORAES, MARINICE CABRAL MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO. CONHECIMENTO EM PARTE. DECISÃO DE MÉRITO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DATA BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. DATA DA DISSOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. Após decidir parcialmente o mérito da ação, o juízo determinou a intimação das partes a se manifestarem acerca de eventual incompetência para julgar o restante dos pedidos. 2. Incabível a interposição do agravo de instrumento por antecipação e diante de despacho ordinatório, uma vez que à questão sequer foi decidida. 3. Dissolução parcial de sociedade empresária, em que se diverge acerca da data da resolução em relação ao sócio dissidente e o termo para apuração de haveres. 4. O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. (inteligência do art. 1.029 do CC). 5. O contrato societário fica resolvido em relação ao sócio retirante após o transcurso de tal lapso temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final (inteligência dos artigos 605, II, e 606, caput, do CPC). 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 674, 675, 676, 682, 683 e 684, todos do Código de Processo Civil, porquanto desconstituiu penhora, via agravo de instrumento, combatida por terceiros estranhos ao feito, por meio de simples petição atravessada nos próprios autos. Argumenta que “Há 2 caminhos para quem não é executado combater a penhora de bem que lhe seja de interesse: Embargos de Terceiro (art. 674 ao art.676) ou Oposição (art.682 a art. 684). Ambas as previsões exigem manifestação em ação apartada”. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso especial não merece ser admitido, pois, embora intimada para regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c o 932, parágrafo único, ambos do CPC, a parte recorrente não juntou nos autos o instrumento de mandato (certidão de ID. 36032356). Assim, segundo a jurisprudência do STJ “É considerado inexistente, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, o recurso em que o advogado titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica da petição não possui instrumento de procuração nos autos. 3. Intimada a parte, não houve regularização da representação processual” (AgRg no AREsp 1916450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). A propósito, confira-se também: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos prevista no art. 1.017, §5o, do CPC/2015 não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida. 5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no AREsp 1882996/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.068.405/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022) (g.n.). Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029